Tribunal: TJBA
Processo: 8009746-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009746-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JEAN LUCAS SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): FELIPE LAURENCIO DE FREITAS ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS DE ESCOLARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de posse imediata de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Ciências. O Recorrente possui graduação e mestrado em Química, enquanto o edital do certame exige expressamente licenciatura plena em Biologia. II. Questão em discussão A questão central consiste em definir se a formação acadêmica em Química apresentada pelo Recorrente cumpre o requisito objetivo do edital que exige formação específica em Biologia para o provimento do cargo de Professor de Ciências, e se existe probabilidade do direito para a concessão de liminar em Mandado de Segurança. III. Razões de decidir O concurso público rege-se pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que a Administração Pública e os candidatos estão estritamente obrigados a observar as regras estabelecidas no edital. O edital é claro ao exigir a licenciatura plena em Biologia para o cargo pretendido, em conformidade com a legislação municipal aplicável. A formação em Química, ainda que de nível superior ou acompanhada de pós-graduação, configura área de conhecimento distinta da Biologia. A aceitação de diploma diverso do exigido violaria os princípios da legalidade e da igualdade, prejudicando potenciais candidatos com formação em Química que deixaram de se inscrever por confiarem nas regras objetivas do edital. O fato de a disciplina escolar de Ciências abranger conteúdos interdisciplinares não retira do Município a autonomia administrativa para definir o perfil profissional desejado para compor o seu quadro de servidores, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador público nessa escolha, especialmente em sede de análise liminar, onde não se verifica a presença de direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exigência editalícia de formação acadêmica específica para o provimento de cargo público é de observância obrigatória, não possuindo o candidato direito líquido e certo à posse quando apresenta diploma em área de conhecimento distinta, ainda que correlata, em respeito aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade." Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.016/2009; Lei Municipal n. 318/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8009746-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JEAN LUCAS SILVA DE ALMEIDA e Agravado MUNICIPIO DE AMARGOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator